Tribunal: TJSP
Processo: 1007972-78.2019.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos de declaração – Fixação de honorários recursais - Rejeição implícita à majoração de verba honorária – CPC artigo 85, §11 – Acréscimo indevido por ausente justa causa – Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73).
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007972-78.2019.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante JOSEFA
APARECIDA DA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007972-78.2019.8.26.0344/50000
2
Embargos de Declaração no 1007972-78.2019.8.26.0344/50000
(Processo de origem no 1007972-78.2019.8.26.0344)
Embargante
Josefa Aparecida da Silva de Oliveira (Justiça Gratuita)
Embargado
MRV Engenharia e Participações S/A
Comarca
Marília - 4a Vara Cível
Voto no 37685 (37098)
Embargos de declaração
Fixação de honorários recursais -
Rejeição implícita à majoração de verba honorária CPC artigo
85, §11 Acréscimo indevido por ausente justa causa Ausente
omissão,
contradição
ou
obscuridade
a
ser
sanada

Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos
pressupostos do artigo 1022 do CPC (art.535, do CPC/73).
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração tirados contra o v. acórdão de
fls.234/238 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de apelação.
Recorre a embargante, , alegando que o v. acórdão é omisso
no que diz respeito à necessidade de majoração da verba honorária, com fulcro no art. 85,
§11 do CPC, requerendo, ainda, o prequestionamento de todos os dispositivos legais
mencionados.
É o relatório.
Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria De Andrade Nery,
em sua conhecida obra sobre o CPC/1973, 3a edição, Editora RT, página 781, “os
embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-
la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo,
modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão
(CPC 535 I, redação da L 8950/94 1°)”.
Excepcionalmente, tal recurso pode ter caráter infringente,
“quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;
c) extirpação de contradição” (autores e obra citada, p. 782).
Inexiste no v. acórdão combatido qualquer um dos vícios
apontados no art. 1022 do CPC (art. 535, do CPC/73), capaz de justificar eventual
modificação daquele julgado.
No caso, apesar do argumentado pelo embargante, o fato é
que implicitamente se afastou a possibilidade de majoração dos honorários de advogado a
que refere o artigo 85, §11, do CPC, de modo que ausente no v. acórdão os vícios
apontados no art. 1.022, do CPC, uma vez que no tocante à fixação de honorários recursais,
não se vislumbrou justa causa a permitir o acréscimo da verba honorária fixada, por ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007972-78.2019.8.26.0344/50000
3
razoável e em observância aos limites legais. Ademais, não esclarece a parte embargante a
razão ou o motivo ou mesmo o trabalho extraordinário realizado a justificar a pretendida
fixação, vale dizer, o acréscimo à sucumbência já antes imposta.
Efetivamente nada há para ser modificado na v. decisão, a
qual não apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava o saudoso Theotonio Negrão, “Os embargos
de declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428, nota
6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto que
o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
Ademais, “A contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a
contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não
decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um
parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc).” (AgRg no REsp 987.769/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos em
discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos
apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos
legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam apreciadas.
A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos de declaração efeitos
modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do C.P.C”. (RESP n. 844.778-
SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J. 08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o CPC/73,
30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a Turma, REsp
1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram provimento, v.u., DJU
9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente, não se conforma com a decisão da
Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007972-78.2019.8.26.0344/50000
4
conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Ora, como se vê no v. acórdão ora embargado, a matéria
discutida nos autos e os respectivos dispositivos legais, foram enfrentados pela Turma
Julgadora, ou de modo expresso ou tácito, uma vez que ficaram bem evidentes os motivos
do julgamento do recurso.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Para fins de prequestionamento, a Turma Julgadora declara
que não houve vulneração a dispositivos legais.
Embargos rejeitados.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator